Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SIMULACRO. ÔNUS PROVA DEFESA. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando comprovado nos autos que a vítima teve a sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no §2o, V, art. 157, do Código Penal.
2. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 2.1. As vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que os criminosos portavam arma de fogo ao anunciar o roubo.
3. Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da defesa.
4. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se os acusados são multirreincidentes, como na hipótese.
5. Os réus cometeram quatro delitos de roubo, mediante uma só ação, sendo estes contidos regularmente da denúncia e demonstrados ao longo da instrução criminal, desse modo, evidente a incidência da regra do concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal.
6. Apelação conhecida e desprovida.